Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-50.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007354-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDREIA SANTOS - CPF: 672.965.481-34 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA POR NÚMERO DE ECONOMIAS – IMÓVEL SERVIDO POR ÚNICO HIDRÔMETRO – TEMA 414 DO STJ – TESE FIRMADA EM SEDE DE REPETITIVO – LEGALIDADE DO MODELO TARIFÁRIO – EFICÁCIA VINCULANTE – NORMA REGULAMENTAR LOCAL EM SENTIDO CONTRÁRIO – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ILICITUDE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É lícita a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias existentes no imóvel, ainda que este seja servido por apenas um hidrômetro, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 414), a qual possui eficácia vinculante nos termos dos arts. 927, III, e 985, I e II, do CPC.

A eventual vigência de norma infralegal local em sentido diverso não afasta a incidência obrigatória da tese repetitiva, cuja aplicação visa à uniformização da jurisprudência, à segurança jurídica e à isonomia decisória.

Não demonstrada a prática de ato ilícito, tampouco comprovado abuso ou erro na cobrança da tarifa, descabe restituição de valores pagos a maior, bem como indenização por danos morais, sobretudo na ausência de prova do alegado corte abusivo no fornecimento de água.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SANDREIA SANTOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação responsabilidade civil por danos morais e material e repetição do indébito n. 1007354-50.2023.8.11.0041, movida em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que a Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, editada anteriormente ao julgamento do Tema 414 do STJ, permite e determina expressamente a cobrança com base no consumo efetivo aferido no hidrômetro.

Argumenta que, embora o STJ tenha modificado o entendimento jurisprudencial por meio do Tema 414, tal decisão não revogou, nem poderia revogar, o regramento normativo local vigente. Destaca que não houve qualquer alteração ou revogação formal da Resolução 05/2012, que permanece plenamente válida e eficaz, inclusive por opção deliberada da própria concessionária.

Afirma que a concessionária não demonstrou nos autos qualquer justificativa para o descumprimento voluntário de sua própria norma interna, tampouco comprovou alteração normativa posterior à decisão do STJ que ensejasse novo regime tarifário.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da cobrança realizada com base no número de economias, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões, no id. 306931473, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta cinge-se à legalidade da cobrança de tarifa mínima por número de economias (quatro
kitinetes
em um único imóvel, servidas por um único hidrômetro), bem como à existência de suposta cobrança indevida e consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

A sentença recorrida, com acerto, julgou improcedentes os pedidos da autora, ora apelante, por reconhecer a validade jurídica da metodologia de tarifação adotada, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 414, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Não se questiona nos autos que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

No caso concreto, a autora/apelante alega que a concessionária passou, desde 2013, a aplicar tarifa mínima multiplicada pelo número de economias (4), e não com base no consumo efetivamente medido. Tal metodologia, segundo sustenta, estaria em afronta ao art. 73, § 2º da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, que autorizaria apenas a cobrança pelo volume real registrado no hidrômetro.

Todavia, conforme bem delineado na sentença, a matéria jurídica foi exaustivamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ocasião em que se firmou a seguinte tese vinculante (Tema 414):
“Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (‘tarifa mínima’), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.”

A tese sustentada pela apelante no sentido de que a Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES prevaleceria sobre o entendimento do STJ não se sustenta diante do sistema de precedentes qualificados instituído pelo CPC de 2015.

A decisão proferida em recurso repetitivo tem força vinculante nacional, não podendo ser afastada por norma infralegal de agência reguladora municipal, sob pena de ofensa à coerência, isonomia e segurança jurídica, princípios que norteiam o sistema de precedentes obrigatórios.

O argumento de que a resolução normativa local ainda se encontra em vigor não desautoriza a aplicação da tese do STJ, pois a juridicidade do modelo de cobrança por economias já foi reconhecida em sede vinculante, restando prejudicada eventual interpretação em sentido contrário.

Ademais, não há nos autos prova de que a cobrança excedeu os limites tarifários autorizados, tampouco demonstração de que houve conduta abusiva ou desproporcional por parte da concessionária.

A prova pericial reconheceu que houve cobrança por número de economias, conforme informado pela parte autora. Contudo, tal prática foi chancelada pelo STJ como lícita e adequada à natureza do serviço público concedido, não se verificando, por conseguinte, ilicitude ou erro de conduta que justifique restituição de valores ou indenização por danos morais.

Com efeito, o simples descontentamento com a metodologia de cobrança ou a existência de divergência jurídica anteriormente à fixação da tese vinculante não autoriza, por si só, a reparação civil.

Não há também nos autos comprovação de que a interrupção do fornecimento de água em janeiro de 2024 tenha ocorrido de forma indevida ou em contexto de ilegalidade. Ausente o nexo de causalidade entre eventual cobrança questionada e a interrupção do serviço, é incabível a reparação pretendida.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025